Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo os depoimentos firmes da vítima, devidamente corroborados pelo depoimento da testemunha policial, aliados ao reconhecimento pessoal do representado efetuado pela vítima na Delegacia e ratificado em Juízo, comprovam que o menor praticou o ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
III - Nos atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
V - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VI - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, registra passagens anteriores por crimes graves, está evadido da semiliberdade e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.
VII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.